Tribunal: TJDFT
Processo: 0059128-98.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0059128-98.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SEBASTIAO BAPTISTA AFFONSO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA contra sentença (ID 9338659) da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de cobrança ajuizada por SEBASTIÃO BAPTISTA AFFONSO. O julgamento do recurso foi sobrestado, em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal (ID 9338677). O Banco do Brasil juntou acordo e requereu a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 66974639). O apelado foi intimado para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre o pedido de homologação/extinção. O banco afirma que houve cumprimento do acordo. Junta documentos e comprovantes de pagamento (ID 67633147). Todavia, ainda não transcorreu o prazo para que o apelado se manifeste. Intime-se, novamente, o apelado quanto ao pedido de homologação (ID 66974639) e quanto ao suposto cumprimento do acordo (67633147). Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator